Tribunal: TJDFT
Processo: 0747134-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROVAS INICIAIS. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO.
1. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas do alimentado, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
2. Verificando que a real capacidade financeira do alimentante será melhor apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se mais prudente a fixação dos alimentos provisórios em patamar razoável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.